Tribunal: STF
Processo: HC 260806
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Valdermir Gonçalves Maciel, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2741882 - MT (2024/0338356-6).



    A impetrante diz que o paciente foi condenado à pena de 18 anos, 3 meses e 10 dias de reclusão, em razão da prática de tráfico de drogas de larga escala, com apreensão de 158 kg de cocaína.



    Na apelação, o TRF1 reduziu a pena para 14 anos e 8 meses de reclusão.



    O recurso especial e o agravo regimental não foram providos. O acórdão foi publicado em 28.8.2025.



    Ainda em trâmite o recurso especial, foi impetrado este habeas corpus, em que se requer “seja redimensionada a pena imposta ao paciente, com a redução das frações aplicadas em razão das circunstâncias judiciais valoradas negativamente, bem como a diminuição da quantidade de dias-multa fixados.”



    Deficientemente autuado, a impetrante foi intimada para sanar o vício, o que fez em 24.9.2025.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o sistema processual disponibiliza recurso próprio para impugnar acórdão proferido em sede de recurso especial: recurso extraordinário.



    É certo que a jurisprudência tem se formado no sentido de que “o caráter substitutivo de recurso extraordinário, conforme jurisprudência do STF, não impede o conhecimento da impetração” (HC 136.701, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 01.08.2018; HC 138.507, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 04.08.2017; HC 143.034, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 27.06.2017).



    De todo modo, o mérito não foi apreciado pelo STJ.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    Não bastasse, esta Corte tem o entendimento consolidado no sentido de que cabe às instâncias ordinárias fixar as penas. O controle de proporcionalidade das sanções pelas Cortes Superiores apenas pode ocorrer em situações teratológicas, para aumentos muito superiores ao adotado no caso, não verificadas na espécie. Precedentes: HC 232.473 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 21.3.2024, e HC 232.344 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 7.12.2023.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente